Tribunal: TJDFT
Processo: 0721109-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0721109-53.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WILSON CANDIDO SENA, ROSALINA PERES DOS SANTOS RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Publicada a decisão desta Presidência (ID 28056147) que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, foi anexado aos autos recurso de agravo ao Supremo Tribunal Federal referente a outro processo (IDs 28490087 e 28490089). Ato contínuo, o advogado responsável se manifestou no ID 28490102 para informar sobre o engano e pleitear o respectivo desentranhamento. Por se tratar de documento estranho ao processo, defiro o pedido para que seja excluído o recurso de IDs 28490087 e 28490089, lavrando-se certidão do equívoco e conteúdo da peça excluída. Aguarde-se o trânsito em julgado e proceda-se a devolução dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF